Tribunal: CARF
Processo: 12326.002759/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002759/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.135 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
MAURICIO MATTOS DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente)
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002759/2009-80
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002759/2009-80

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
45/49, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2005, por
meio da qual se apurou:
1) a omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 9.843,25, com direito a
compensar o IRRF de R$ 655,49, referente à fonte pagadora Portus Instituto de
Seguridade Social;
2) a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
22.761,55, referente à fonte pagadora Companhia das Docas do Estado da Bahia -
Codeba.
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 03/08/2009 (fl. 50), o contribuinte apresentou, em
31/08/2009, a impugnação de fls. 2/5, acompanhada dos documentos de fls. 6/63,
abaixo resumida.
O contribuinte foi advogado devidamente constituído pelo Instituto de Seguridade
Social - Portus, conforme procuração anexa.
Em atendimento aos interesses do Instituto Portus, ingressou com ação judicial
executiva com a finalidade de recuperar os créditos devidos em face da Companhia das
Docas do Estado da Bahia – Codeba, que tramitou na 14a Vara Cível da Comarca da
Capital do Rio de Janeiro sob o n° 2004.001.026759-8.
A ação obteve o êxito almejado, sendo efetuado acordo judicial para liquidação dos
valores cobrados pelo Instituto Portus.
Os honorários sucumbenciais devidos pela Codeba foram pagos diretamente aos
advogados constituídos na ação, Dr. Daniel Giglio Cerqueira e Dr. Maurício Mattos dos
Santos, conforme recibo anexo, no valor de R$ 250.000,00, sobre o qual houve a
retenção de R$ 68.284,65 de imposto de renda na fonte. Por acordo entre os advogados,
cabe ao Dr. Mauricio Mattos dos Santos um terço dos honorários advocatícios.
O pagamento foi efetuado através do cheque do Banco do Brasil, da agência 3832, conta
corrente no 0028003-x., nominal ao Dr. Daniel Giglio Cerqueira. Este por sua vez,
efetuou o repasse do valor devido ao Dr. Mauricio Mattos dos Santos, conforme recibo
anexo, na proporção de um terço, correspondente a R$ 60.571,78.
Dos R$ 68.284,65 de IRRF, um terço, correspondente a R$ 22.761,55, cabe ao Dr.
Mauricio Mattos dos Santos.
Todos os créditos e descontos foram informados na DIRPF 2006; portanto não há de se
falar em glosa. Na verdade, a retenção em discussão está sendo computada duas vezes,
resultando num valor que não condiz com a realidade.
Outra situação que merece destaque se refere à “Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vinculo Empregatício”. Após análise das informações constantes no sistema da
SRF, foi apurado crédito ao contribuinte no valor de R$ 655,49, o qual foi
indevidamente compensado em razão dos fatos informados acima, razão pela qual se
requer sua restituição.
Da diligência
Em razão da divergência entre as informações do comprovante de rendimentos de fl. 10
e da DIRF de fls. 59/60, o processo foi enviado à Unidade preparadora para intimar a
fonte pagadora Portus Instituto de Seguridade Social para prestar esclarecimentos e
apresentar os documentos de que trata o despacho de fl. 61.
Feita a intimação (fls. 66/67 e fl. 74), sobreveio a resposta de fls. 76/77, acompanhada
dos documentos de fls. 80/96.
Em seguida, conforme consta à fl. 97, deu-se ciência ao impugnante da diligência
realizada e da manifestação da fonte pagadora, para que se pronunciasse caso julgasse
conveniente.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002759/2009-80

O impugnante apresentou, então, a resposta de fl. 121, na qual informa que seus
rendimentos foram declarados conforme comprovante de rendimentos do ano-base 2005
fornecido pela empregadora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o tributo foi retido na fonte, quando do pagamento dos honorários, conforme
farta documentação comprobatória;
b) b) novo lançamento incidiria em nova tributação sob o mesmo fato gerador;

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de imposto de renda retido na fonte
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235,
de 06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da imputação de omissão de rendimentos
A fonte pagadora Portus Instituto de Seguridade Social, CNPJ n° 29.994.266/0001-89,
informou na DIRF (fls. 59/60) ter pago ao contribuinte no ano-calendário 2005,
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual no valor total de R$ 50.406,25, com
IRRF de R$ 3.400,49, assim discriminados:
a) rendimentos do trabalho assalariado: R$ 46.856,47, com IRRF de R$ 2.889,66; e
b) resgate de previdência privada e Fapi: R$ 3.549,78, com IRRF de R$ 510,83.
O contribuinte, por sua vez, informou na DIRPF 2006 (fl. 51), ter recebido dessa fonte
pagadora rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual de R$ 40.563,00, com IRRF
de R$ 2.745,00, tendo tais valores sido extraídos do comprovante de rendimentos de fl.
10.
Tomando por base as informações prestadas na DIRF pela fonte pagadora, a
fiscalização apurou a omissão de rendimentos de R$ 9.843,25 e reconheceu ao
contribuinte o direito de compensar a diferença de R$ 655,49 de IRRF.
Intimada a se manifestar, em razão de diligência solicitada por esta Delegacia de
Julgamento, a fonte pagadora informou (fls.76/77) que os valores apresentados na DIRF
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002759/2009-80

estão parcialmente incorretos. Ela esclarece que os valores corretos de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual são:
a) rendimentos do trabalho assalariado: R$ 38.062,55, com IRRF de R$ 2.872,73; e
b) resgate de previdência privada e Fapi: R$ 3.549,78, com IRRF de R$ 510,83.
Assim, de acordo com os esclarecimentos da fonte pagadora, acompanhadas dos
documentos de fls. 80/96, o valor total de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste
anual é R$ 41.612,33, com IRRF de R$ 3.383,56. Com isso, a omissão de rendimentos
pelo contribuinte passaria a ser de R$ 1.049,33, com direito à compensação de R$
638,56 de IRRF.
Intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o impugnante se limitou, na
resposta de fl. 121, a afirmar que os valores por ele declarados estão em consonância
com o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora. Ele, todavia, não
contesta a veracidade das informações que constam nos documentos juntados aos autos
pela fonte pagadora (fls. 80/96) para comprovar as informações prestadas.
Por essa razão, devem prevalecer os valores informados pela fonte pagadora às fls.
76/77. Ressalte-se, ademais, que tal entendimento é até favorável ao contribuinte. Isso,
porque, apesar de daí se concluir pela omissão de R$ 1.049,33 de rendimentos
tributáveis, reconhece-se ao mesmo tempo o direito de o contribuinte compensar a título
de IRRF a importância de R$ 638,56, valor esse que equivalente a cerca de 60% do
valor da omissão, o que certamente o beneficia. Da glosa do imposto de renda retido na
fonte
O impugnante informou na DIRPF 2006 (fl. 51) ter recebido de Companhia das Docas
do Estado da Bahia - Codeba rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual de R$
83.333,33, com IRRF de R$ 22.761,55.
Ele informa que esses rendimentos foram recebidos a título de honorários de
sucumbência em decorrência do Processo n° 2004.001.026759-8 da 14a Vara Cível da
Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Acrescenta que o valor bruto dos honorários pagos a ele
e a seu sócio, Sr. Daniel Giglio Cerqueira, é R$ 250.000,00, com retenção de imposto
de renda na fonte de R$ 68.284,65, conforme recibo de fl. 41, assinado pelos dois
sócios.
O pagamento do valor líquido de R$ 181.715,35 foi feito por meio de cheque ao Sr.
Daniel Giglio Cerqueira (fl. 42). A terça parte desse valor, segundo o impugnante, lhe
foi repassada, em razão de acordo firmado entre os dois sócios, mediante o recibo de fl.
43.
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), constatei
que o impugnante não consta como beneficiário de rendimentos recebidos de
Companhia das Docas do Estado da Bahia – Codeba no ano-calendário 2005. Esta
informou a totalidade dos rendimentos de R$ 250.000,00, com IRRF de R$ 68.284,65,
como tendo sido paga ao Sr. Daniel Giglio Cerqueira. Ressalte-se que não se pode, de
forma alguma, afirmar que haja erro nessa informação, uma vez que o próprio
impugnante trouxe aos autos o cheque no valor líquido de R$ 181.715,35 (fl. 42),
emitido em favor do Sr. Daniel Giglio Cerqueira. Este, portanto, é único que poderia
compensar o IRRF de R$ 68.284,65 (como de fato o fez, conforme consta nos sistemas
da RFB).
É cristalina, no caso, a existência de duas relações jurídico-tributárias bem distintas:
uma entre a Codeba e o Sr. Daniel Giglio Cerqueira, relativa ao pagamento dos R$
250.000,00, com IRRF de R$ 68.284,65; outra entre este último e o Sr. Mauricio Mattos
dos Santos, em que o primeiro pagou ao segundo a importância de R$ 60.571,78, sem
retenção de IRRF.
Saliente-se que, nos termos do art. 55 da Lei n° 7.450/1985, o contribuinte somente tem
o direito de compensar o imposto de renda retido na fonte se possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Eis a íntegra do artigo mencionado:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002759/2009-80

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Dessa forma, não pode o contribuinte pretender compensar em sua declaração de ajuste
anual imposto de renda retido na fonte em nome de terceiros, situação essa que somente
seria admissível na hipótese de comprovação de erro por parte da informação prestada
pela fonte pagadora, o que, como vimos, não ocorreu no presente caso. Está correta,
portanto, a glosa do imposto no valor de R$ 22.761,55 efetuada pela fiscalização.
É de se observar, por outro lado, que o impugnante também declarou idêntico valor a
maior a título de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, cabendo, por isso, o
direito à sua exclusão.
Do cálculo do imposto devido
Diante dessas considerações, e à vista das demais informações da DIRPF 2006 (fls.
51/54), apresento o demonstrativo do imposto a pagar:
Rendimentos tributáveis: 123.896,33 + 1.049,33 – 22.761,55 = 102.184,11
Deduções: 10.757,86
Base de cálculo: 102.184,11 – 10.757,86= 91.426,25
Imposto devido: 27,5% x 91.426,25 – 5.584,20 = 19.558,01 IRRF: 25.506,55 + 638,56
– 22.761,55 = 3.383,56
Imposto a pagar: 19.558,01 – 3.383,56 = 16.174,45
Imposto já pago na DIRPF 2006: 22,32
Diferença de imposto a pagar: 16.174,45 – 22,32 = 16.152,13
Conclusão
À vista do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo parcialmente o crédito tributário lançado, conforme
demonstrativo abaixo:
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 161
DF CARF MF
Original